Tribunal: TJDFT
Processo: 0729530-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729530-09.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA AGRAVADO: ARÃO BEZERRA ANDRADE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42157986, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 50892759 – p. 7/9). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 50892760), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 662055 (Tema 837), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica – como os da inviolabilidade da honra e da imagem – e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, bem como para aplicação do Tema 655 (ARE 743.771). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014